Tribunal: STJ
Processo: 5001245-86.2023.8.24.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016394 - SC(2025/0305609-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONCROD CONCESSIONARIA DE RODOVIAS LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRÉ BONELLI REBOUÇAS - BA006190
CLARICE OLIVEIRA MIRANDA - BA050163
GABRIELLE MONTEIRO SANTANA - PB030271
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
CELY MARIA PRADO ROCHA - RS082852
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
AGRAVADO
: JOHN HEBERT SCHUBERT
ADVOGADA
: KELLIN CRISTINE KUSS - SC054277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR ACIDENTE DE
TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional e pelo óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de ressarcimento de danos causados por
acidente de trânsito, com pedido de condenação de concessionária de rodovia por
danos materiais decorrentes de atropelamento de animal em pista sob concessão.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários de
10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para acolher parcialmente os pedidos e
condenar a demandada ao pagamento de R$ 20.035,00, com atualização monetária
e juros de mora, redistribuindo a verba honorária em sucumbência recíproca;
embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 11
pelo não enfrentamento de argumentos sobre inexistência de responsabilidade civil
da concessionária, falta de prova do envolvimento do animal e ausência de
Documento eletrônico VDA55101425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a9233d29-78db-4ff4-a9b9-27e99163d2bd

comprovação inequívoca do dano material; (ii) saber se houve violação ao art. 489,
§ 1, IV e V, do CPC por ausência de enfrentamento claro e completo das teses
sobre nexo causal e insuficiência dos elementos de dano material; (iii) saber se
houve violação ao
II e parágrafo único, II, do CPC por manutenção de
art. 1.022,
omissões em embargos de declaração quanto à prova da presença de animal e do
dano material; (iv) saber se houve violação aos arts. 936 e 1.297, § 3, do CC pela
responsabilização sem prova do envolvimento do animal e sem irregularidade
própria da concessionária; (v) saber se houve violação ao
o, III, da
art. 1
por imputação de deveres próprios do poder de polícia da PRF;
Lei n. 1.655/1995
(vi) saber se houve violação aos arts. 43 e 186 do CC por condenação sem
comprovação do fato constitutivo e do dano efetivo, sem ato ilícito; e (vii) saber se
houve violação ao
§ 6, da CF pela aplicação da responsabilidade objetiva
art. 37,
sem nexo causal e sem afastamento das hipóteses de rompimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 11, 489, § 1, IV e V, e 1.022, II e parágrafo
único, II, do CPC, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma clara e
fundamentada. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o revolvimento do conjunto
fático-probatório para reavaliar nexo causal e comprovação de danos. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quanto à responsabilidade objetiva das concessionárias de
serviços públicos. Não se conhece, em recurso especial, de alegada violação ao
§ 6, da CF.
art. 37,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, sendo vedado o reexame de
matéria fático-probatória para reavaliar nexo causal e comprovação de danos
materiais. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à responsabilidade objetiva
das concessionárias de serviços públicos. 3. Não se conhece de alegada violação a
dispositivo constitucional em recurso especial.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 11, 85, § 11, 373, I, 489, § 1, IV e V, e 1.022, II e parágrafo único, II;
CC, arts. 43, 186, 927, parágrafo único, 936 e 1.297, § 3; CDC, art. 14;
a*
o, III; CF, arts. 37, § 6 e 105, III,
Lei n. 1.655/1995, art. 1
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7, 43, 54 e 83; STJ,
relator Ministro
AREsp n. 2.726.566/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
29/9/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.766.195/MG,
24/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
Documento eletrônico VDA55101425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a9233d29-78db-4ff4-a9b9-27e99163d2bd

parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a9233d29-78db-4ff4-a9b9-27e99163d2bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016394 - SC(2025/0305609-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONCROD CONCESSIONARIA DE RODOVIAS LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRÉ BONELLI REBOUÇAS - BA006190
CLARICE OLIVEIRA MIRANDA - BA050163
GABRIELLE MONTEIRO SANTANA - PB030271
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
CELY MARIA PRADO ROCHA - RS082852
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
AGRAVADO
: JOHN HEBERT SCHUBERT
ADVOGADA
: KELLIN CRISTINE KUSS - SC054277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR ACIDENTE DE
TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional e pelo óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de ressarcimento de danos causados por
acidente de trânsito, com pedido de condenação de concessionária de rodovia por
danos materiais decorrentes de atropelamento de animal em pista sob concessão.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários de
10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para acolher parcialmente os pedidos e
condenar a demandada ao pagamento de R$ 20.035,00, com atualização monetária
e juros de mora, redistribuindo a verba honorária em sucumbência recíproca;
embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC
art. 11
pelo não enfrentamento de argumentos sobre inexistência de responsabilidade civil
da concessionária, falta de prova do envolvimento do animal e ausência de
Documento eletrônico VDA54832895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: dceaf2b6-4672-495f-934e-39e0d10dc884

comprovação inequívoca do dano material; (ii) saber se houve violação ao art. 489,
§ 1, IV e V, do CPC por ausência de enfrentamento claro e completo das teses
sobre nexo causal e insuficiência dos elementos de dano material; (iii) saber se
houve violação ao
II e parágrafo único, II, do CPC por manutenção de
art. 1.022,
omissões em embargos de declaração quanto à prova da presença de animal e do
dano material; (iv) saber se houve violação aos arts. 936 e 1.297, § 3, do CC pela
responsabilização sem prova do envolvimento do animal e sem irregularidade
própria da concessionária; (v) saber se houve violação ao
o, III, da
art. 1
por imputação de deveres próprios do poder de polícia da PRF;
Lei n. 1.655/1995
(vi) saber se houve violação aos arts. 43 e 186 do CC por condenação sem
comprovação do fato constitutivo e do dano efetivo, sem ato ilícito; e (vii) saber se
houve violação ao
§ 6, da CF pela aplicação da responsabilidade objetiva
art. 37,
sem nexo causal e sem afastamento das hipóteses de rompimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 11, 489, § 1, IV e V, e 1.022, II e parágrafo
único, II, do CPC, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma clara e
fundamentada. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que obsta o revolvimento do conjunto
fático-probatório para reavaliar nexo causal e comprovação de danos. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quanto à responsabilidade objetiva das concessionárias de
serviços públicos. Não se conhece, em recurso especial, de alegada violação ao
§ 6, da CF.
art. 37,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, sendo vedado o reexame de
matéria fático-probatória para reavaliar nexo causal e comprovação de danos
materiais. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à responsabilidade objetiva
das concessionárias de serviços públicos. 3. Não se conhece de alegada violação a
dispositivo constitucional em recurso especial.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 11, 85, § 11, 373, I, 489, § 1, IV e V, e 1.022, II e parágrafo único, II;
CC, arts. 43, 186, 927, parágrafo único, 936 e 1.297, § 3; CDC, art. 14;
a*
o, III; CF, arts. 37, § 6 e 105, III,
Lei n. 1.655/1995, art. 1
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7, 43, 54 e 83; STJ,
relator Ministro
AREsp n. 2.726.566/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
29/9/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.766.195/MG,
24/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIABAHIA
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. contra a decisão que inadmitiu o
Documento eletrônico VDA54832895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: dceaf2b6-4672-495f-934e-39e0d10dc884

recurso especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto às teses
de violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil e pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação nos autos de ação de ressarcimento de danos causados por
acidente de trânsito.
O julgado foi assim ementado (fl. 357):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E PROVIDO.
INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA.
ALEGADA CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS. ARGUMENTO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA
DE PROVAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA RÉ. REJEIÇÃO. NEXO
CAUSAL E DANO EMERGENTE COMPROVADOS PELA PROVA
PRODUZIDA NOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS QUE
NÃO FORAM IMPUGNADOS A CONTENTO. DESNECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS. TESES DE MÉRITO JÁ
APRECIADAS NA DECISÃO COMBATIDA. EVIDENCIADO O INTUITO DE
REDISCUTIR MATÉRIA JÁ SUBMETIDA AO CRIVO DO COLEGIADO.
AUSÊNCIA DAS MÁCULAS PREVISTAS NO
DO CPC.
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DISCUTIDA NO RECLAMO.
INSUBSISTÊNCIA. ANÁLISE EXAUSTIVA DA LEGISLAÇÃO INVOCADA
DO RECURSO QUE É PRESCINDÍVEL. INTELIGÊNCIA DO
IX, DA
ART. 93,
CF E DO
DO CPC.
ART. 1.025
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
376):

Documento eletrônico VDA54832895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: dceaf2b6-4672-495f-934e-39e0d10dc884

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E PROVIDO.
INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA.
ALEGADA CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS. ARGUMENTO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA
DE PROVAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA RÉ. REJEIÇÃO. NEXO
CAUSAL E DANO EMERGENTE COMPROVADOS PELA PROVA
PRODUZIDA NOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS QUE
NÃO FORAM IMPUGNADOS A CONTENTO. DESNECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS. TESES DE MÉRITO JÁ
APRECIADAS NA DECISÃO COMBATIDA. EVIDENCIADO O INTUITO DE
REDISCUTIR MATÉRIA JÁ SUBMETIDA AO CRIVO DO COLEGIADO.
AUSÊNCIA DAS MÁCULAS PREVISTAS NO
DO CPC.
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DISCUTIDA NO RECLAMO.
INSUBSISTÊNCIA. ANÁLISE EXAUSTIVA DA LEGISLAÇÃO INVOCADA
DO RECURSO QUE É PRESCINDÍVEL. INTELIGÊNCIA DO
IX, DA
ART. 93,
CF E DO
DO CPC.
ART. 1.025
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 11 do Código de Processo Civil, porque o acórdão não enfrentou
todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão sobre a inexistência de
responsabilidade civil da concessionária, notadamente ao não indicar a
fundamentação específica quanto à falta de prova do envolvimento do animal e à
ausência de comprovação inequívoca do dano material;
b) 489, § 1o, IV e V, do Código de Processo Civil, já que a decisão
colegiada não enfrentou, de modo claro e completo, as teses sobre a falta de prova
do nexo causal ligado à presença de animal na pista e sobre a insuficiência dos
elementos de dano material;
c) 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, pois
foram opostos embargos de declaração para sanar omissão referente à não
Documento eletrônico VDA54832895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: dceaf2b6-4672-495f-934e-39e0d10dc884

demonstração do animal na via e à não comprovação do dano material, mas o
acórdão respectivo reiterou a decisão anterior sem sanar os vícios de omissão e de
ausência de fundamentação;
d) 936 e 1.297, § 3o, do Código Civil, porquanto a responsabilização da
concessionária foi mantida sem prova do envolvimento do animal e sem indicação
de irregularidade própria da concessionária, devendo incidir as regras sobre
responsabilidade do dono ou detentor do animal e sobre tapumes especiais;
e) 1o, III, da
uma vez que a decisão colegiada atribuiu
Lei n. 1.655/1995,
à concessionária deveres que são próprios do poder de polícia da Polícia
Rodoviária Federal na remoção e guarda de animais nas rodovias;
f) 43 e 186 do Código Civil, visto que a condenação foi fixada sem
comprovação do fato constitutivo e sem demonstração do dano efetivo, não
havendo ato ilícito da concessionária; e
g) 37, § 6o, da Constituição Federal, porque a responsabilidade objetiva
teria sido aplicada sem a comprovação do nexo causal e sem afastamento das
hipóteses de rompimento, especialmente pela ausência de prova da presença do
animal.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que reaprecie a
matéria com o enfrentamento específico das omissões apontadas; requer ainda que
se reforme o acórdão recorrido e se julgue improcedente o pedido indenizatório,
reconhecendo-se a ausência de pressupostos da responsabilidade civil da
recorrente.
Contrarrazões às fls. 419-425.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54832895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: dceaf2b6-4672-495f-934e-39e0d10dc884

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de ressarcimento de danos causados
por acidente de trânsito em que a parte autora pleiteou a condenação da
concessionária de rodovia ao pagamento de danos materiais decorrentes de
atropelamento de animal em pista sob concessão.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte de origem reformou a sentença para acolher parcialmente os
pedidos iniciais e condenar a demandada ao pagamento de R$ 20.035,00, com
atualização monetária e juros de mora, redistribuindo a verba honorária em
sucumbência recíproca.
II - Negativa de prestação jurisdicional
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em
negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar questões relevantes suscitadas
nos embargos de declaração, não tendo se manifestado sobre as teses de falta de
prova do nexo causal ligado à presença de animal na pista e sobre a insuficiência
dos elementos de dano material.
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Acerca da questão suscitada, consta do acórdão impugnado o seguinte
(fl. 354):
De início, consigna-se que o acidente está devidamente comprovado (evento
1, BOC4 e evento 24), depois, a responsabilidade da empresa demandada, enquanto
concessionária de serviço público, é objetiva , fulcrada na teoria do risco
Documento eletrônico VDA54832895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: dceaf2b6-4672-495f-934e-39e0d10dc884

administrativo, eis que amparada na regra esculpida no art. 37, § 6o da Constituição
Federal,
: .
in verbis
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Nesse contexto, estabelece o parágrafo único do
do Código Civil:
art. 927
"
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".
E há precedente qualificado: As concessionárias de rodovias
respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de
acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento,
aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das
Concessões (Tema 1122 STJ).
Assim, a inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato
administrativo e o dano é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade da
pessoa jurídica, prestadora de serviços públicos, em indenizar os prejuízos causados.
Tal dever somente pode ser afastado diante de ocorrência de alguma das
hipóteses de rompimento do nexo causal entre a conduta e o dano, é saber, "fato
exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro" (FILHO,
Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil, 6a edição, São Paulo: Editora
Malheiros, 2006, p. 252).”
O acórdão, ao reconhecer a comprovação do dano e a responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público, cumpriu seu desiderato na fase de
conhecimento, analisando e enfrentando as provas produzidas nos autos.
Em relação à argumentação sobre os danos materiais, eis o que consta do
acórdão recorrido (fl. 355):

Para além do já exposto, foi oportunizado à requerida a possibilidade de
impugnar os orçamentos, no entanto, nota-se que por ocasião da contestação (evento
20) o fez de forma genérica, alegando que “a nota fiscal juntada não comprova que
o bem objeto da lide pertence ao autor que os serviços descritos decorrem
diretamente do acidente objeto da lide, muito menos que houve desembolso de tais
valores pelo demandante. Assim, impugna-se as notas fiscais juntada aos autos”.
Documento eletrônico VDA54832895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: dceaf2b6-4672-495f-934e-39e0d10dc884

De fato, deveria a demandada, a fim de comprovar o fato desconstitutivo do
direito defendido na exordial (art. 373, I, do CPC), ter apresentado novo orçamento,
ou mesmo contestado, com fundamentos válidos, os documentos apresentados.
[...]
Portanto, além de presentes todos os elementos atinentes à responsabilidade
civil, ao dever de indenizar, a ré não logrou êxito em derruir a idoneidade dos
orçamentos apresentados pela parte autora, razão por que entende-se que também o
dano restou suficientemente comprovado, razão por que o recurso merece
acolhimento para a procedência do pleito exordial.

O acórdão reconheceu o nexo causal entre o evento danoso e a
responsabilização objetiva da concessionária de serviço público pelos danos
materiais sofridos pelo agravado. Analisar as teses sobre a falta de prova do nexo
causal ligado à presença de animal na pista e sobre a insuficiência dos elementos
de dano material demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem proferiu decisão
completa e devidamente fundamentada, ainda que o resultado não tenha sido o
pretendido pela recorrente.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA54832895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: dceaf2b6-4672-495f-934e-39e0d10dc884

1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina a controvérsia de forma clara, coerente e
fundamentada, ainda que a decisão seja contrária à pretensão da parte recorrente.
2. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame de contexto fático-
probatório dos autos para verificar a aplicabilidade de cláusulas excludentes em
acordo homologado em ação civil pública ou o decurso de prazo de suspensão
processual, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. Mantém-se a suspensão do processo reivindicatório quando determinada em
cumprimento à ordem geral emanada de ação civil pública que abrange todos os
feitos em que determinada parte figure no polo processual e cujo objeto verse sobre
imóveis localizados no mesmo empreendimento imobiliário.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

III - Arts. 43, 186, 936 e 1.297, § 3o, do CC e 1o, III, da
Lei n. 1.655/1995
A recorrente afirma que o acórdão recorrido violou os mencionados
dispositivos, sob o argumento de que a responsabilização da concessionária foi
mantida sem prova do envolvimento do animal e sem indicação de irregularidade
própria da recorrente; de que a decisão colegiada atribuiu à concessionária
deveres próprios do poder de polícia da Polícia Rodoviária Federal na remoção e
guarda de animais nas rodovias; e de que a condenação foi fixada sem
comprovação do fato constitutivo e sem demonstração do dano efetivo,
defendendo a ausência de ato ilícito da concessionária.
Sobre o tema, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do
serviço, segundo o
§ 6o, da Constituição Federal. Trata-se de
art. 37,
responsabilidade objetiva que se baseia na teoria do risco administrativo, em que
Documento eletrônico VDA54832895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: dceaf2b6-4672-495f-934e-39e0d10dc884

basta a prova da ação, do dano e do nexo causal para seu reconhecimento, sendo
possível, contudo, excluí-la em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou
ainda em caso fortuito e força maior.
Aplica-se ao caso, portanto, a Súmula n. 83 do STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL
COMPROVADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão
da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a responsabilidade civil
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do
§ 6o, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na
art. 37,
teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de
um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a
responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em
caso fortuito ou força maior" (AgInt no
Relator Ministro Raul
REsp 1.793.661/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
).
3/9/2019,
de19/9/2019
3. No caso, as instâncias ordinárias, reconhecendo a responsabilidade objetiva
da concessionária recorrente, concluíram que as provas existentes nos autos
confirmam que o acidente aconteceu devido a desnível na pista e a agravante não se
desincumbiu de seu ônus probatório, devendo responder pelos danos em virtude
da má prestação do serviço. A alteração de tal entendimento demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.766.195/MG,
DJEN de
)
24/3/2025,
31/3/2025.

Documento eletrônico VDA54832895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: dceaf2b6-4672-495f-934e-39e0d10dc884

No caso, o acórdão recorrido, amparado no acervo fático-probatório dos
autos e de forma motivada, reconheceu que a responsabilidade da concessionária é
objetiva, conforme os arts. 37, § 6o, da CF e 14 do CDC e concluiu que não foram
comprovadas as excludentes de responsabilidade.
Confiram-se trechos do julgado (fls. 353-354):

Nesse contexto, estabelece o parágrafo único do
do Código Civil:
art. 927
"
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor
.
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem"
E há precedente qualificado: As concessionárias de rodovias respondem,
independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes
causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se
as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões (Tema 1122
STJ).
Assim, a inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato
administrativo e o dano é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade da
pessoa jurídica, prestadora de serviços públicos, em indenizar os prejuízos causados.
Tal dever somente pode ser afastado diante de ocorrência de alguma das
hipóteses de rompimento do nexo causal entre a conduta e o dano, é saber, "fato
exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro" (FILHO,
Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil, 6a edição, São Paulo: Editora
Malheiros, 2006, p. 252)
[...]
Portanto, além de presentes todos os elementos atinentes à responsabilidade
civil, ao dever de indenizar, a ré não logrou êxito em derruir a idoneidade dos
orçamentos apresentados pela parte autora, razão por que entende-se que também o
dano restou suficientemente comprovado, razão por que o recurso merece
acolhimento para a procedência do pleito exordial.
Nesse cenário, deve ser condenada a demandada ao ressarcimento dos danos
materiais comprovados, conforme o menor orçamento na monta de R$20.035,00
(vinte mil e trinta e cinco reais), valor que deve sofrer correção monetária pelo
INPC a partir da data da valoração do prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ,
enquanto os juros de mora, de 1% ao mês, incidem desde a data do evento danoso
(Súmula 54 do STJ).
Assim, o Tribunal analisou a controvérsia
fundamentando-se na
a quo
responsabilidade objetiva da concessionária. Rever tal entendimento demandaria o
Documento eletrônico VDA54832895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: dceaf2b6-4672-495f-934e-39e0d10dc884

reexame de provas, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
IV -
§ 6o, da Constituição Federal
Art. 37,
No tocante à alegação do
§ 6o, da CF, ressalte-se que o recurso
art. 37,
especial não se presta a apreciar violações de dispositivos constitucionais, sendo
cabível o recurso extraordinário.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: dceaf2b6-4672-495f-934e-39e0d10dc884

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.016.394 / SC
Número Registro: 2025/0305609-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012458620238240041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCROD CONCESSIONARIA DE RODOVIAS LTDA.
ADVOGADOS : ANDRÉ BONELLI REBOUÇAS - BA006190
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
CELY MARIA PRADO ROCHA - RS082852
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
CLARICE OLIVEIRA MIRANDA - BA050163
GABRIELLE MONTEIRO SANTANA - PB030271
AGRAVADO
: JOHN HEBERT SCHUBERT
ADVOGADA
: KELLIN CRISTINE KUSS - SC054277
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:44
Código de Controle do Documento: e32356ee-9402-4b61-9b88-7ca83ce46177

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:44
Código de Controle do Documento: e32356ee-9402-4b61-9b88-7ca83ce46177